Tribunal: TJDFT
Processo: 0732405-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732405-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: JOSE TADEU GALVAO BUENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA contra decisão (ID 202687969) da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JOSE TADEU GALVAO BUENO, rejeitou o pedido de expedição de ofício às operadoras telefônicas a fim de que identifiquem a titularidade das contas vinculadas aos números de telefone utilizados na fraude. Em suas razões (ID 62505763), alega que: 1) a informação sobre a titularidade das contas permite identificar os responsáveis pela aplicação do golpe sofrido pelo agravado; 2) tal informação será relevante para esclarecer a dinâmica dos fatos que geraram o evento lesivo e permitirá que sejam direcionadas perguntas ao funcionário da agravante, que deporá como testemunha na audiência de instrução agendada para 18/8/2024; 3) o autor sofreu golpe em razão da própria desídia; 4) o pedido de expedição de ofício, para a identificação dos titulares de contas de telefonia móvel, não configura quebra de sigilo telefônico; 5) pretende provar que os titulares dos números de telefone que entraram em contato com o autor são golpistas, portanto não há nexo causal entre o evento lesivo e sua conduta; 6) a instrução deve ser suspensa para que a audiência de instrução e julgamento não seja realizada antes da obtenção das informações sobre a titularidade das contas telefônicas. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a expedição de ofícios às operadoras Vivo, Tim, Oi e Claro, a fim de que indiquem a titularidade (nome e CPF) das contas vinculadas aos números de telefone utilizados na execução do golpe sofrido pelo agravado. Preparo recolhido (ID 62505765). É o relatório. Decido. A pretensão recursal não é cabível com relação à decisão que indeferiu a produção probatória, nos termos pleiteados pelos agravantes, porque não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de se admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas aos casos em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Na hipótese, o juízo indeferiu a expedição de ofício para as operadoras de telefonia, para identificar os reais titulares das linhas telefônica utilizadas para a prática dos atos relatados na inicial. A discussão acerca da necessidade de expedição de ofício, para descobrir a titularidade das linhas telefônicas, pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. No julgamento do recurso, se reconhecido que a prova é indispensável para a solução da lide, a sentença será cassada, e a ação seguirá os trâmites legais. Em síntese, decisão agravada não se enquadra na exceção prevista no Tema 988. A propósito, registre-se julgado do STJ nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO. ART. 1.015, XI, DO CPC/2015. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.1. O indeferimento de perícia não se enquadra na hipótese prevista no art. 1.015, XI, do CPC/2015, o que resulta na impertinência temática entre a questão jurídica objeto do recurso e o dispositivo legal indicado como descumprido, ensejando a aplicação da Súmula n. 284/STF.2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.3. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados.4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 1.991.335/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)” – grifou-se. No mesmo sentido, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DELIBERAÇÃO SOBRE PROVAS. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova" (Acórdão 1326327, 07193921520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021). 2. A matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Somente com a sentença será possível apurar se a prova produzida era, de fato, necessária, com base no livre convencimento motivado. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1747145, 07179804420238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023) – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A insurgência contra a determinação de emenda à inicial não se enquadra no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, e, muito menos, nas hipóteses de taxatividade mitigada, conforme preconizado pelo col. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito do recurso repetitivos, pois, in casu, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. 2. Com fulcro na documentação colacionada nos autos, denota-se que a agravante é economicamente hipossuficiente, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CRFB. 3. Recurso, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1327269, 07458048020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021) - grifou-se O recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. NÃO CONHEÇO do agravo com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator